Tribunal: CARF
Processo: 10880.957954/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Visando apurar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, é cabível averiguar a base de cálculo do tributo, ainda que isso implique em verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita da compensação. Esse procedimento não se submete ao prazo decadencial do direito de constituição do crédito tributário mediante lançamento ex officio.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO INDEFERIDO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
A permissão para a compensação de débitos tributários somente se dá com créditos líquidos e certos, conforme art. 170 do CTN. Uma vez indeferido o direito creditório indicado para compensar os débitos objeto das DCOMP em análise, cabe a sua não homologação, ainda que parcial.
SUSPENSÃO. ART. 29 DA LEI No 10.637/2002. OPERAÇÕES DE REVENDA. AUSÊNCIA DE INDUSTRIALIZAÇÃO.
A suspensão do IPI nas vendas de insumos prevista no artigo 29 da Lei no 10.637/2002 é aplicável somente para as saídas do estabelecimento industrial e observados os demais requisitos estabelecidos.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE IPI EM DEVOLUÇÃO E RETORNO DE PRODUTOS TRIBUTADOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, não são passíveis de ressarcimento os créditos básicos de IPI escriturados em razão de devolução de vendas de produtos tributados, podendo apenas compor o saldo credor de IPI para dedução, ao final do período de apuração, do saldo do imposto a pagar, conforme regra geral da não cumulatividade do IPI.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE IPI EM COMPRAS PARA REVENDA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O art. 11 da Lei n° 9.779/99 é taxativo em atribuir o direito ao ressarcimento do saldo credor do IPI apurado na escrita fiscal às operações decorrentes da industrialização e não da revenda de produtos.
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
Não compete ao CARF afastar a aplicação de norma legal vigente. As normas que dispõe quanto ao Valor Tributável Mínimo, na apuração do IPI, tem presunção de legitimidade que não pode ser afastada nessa seara.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.957954/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.722 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
COMPANHIA METALURGICA PRADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. VERIFICAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO.
Visando apurar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em pedido de
ressarcimento ou declaração de compensação, é cabível averiguar a base de
cálculo do tributo, ainda que isso implique em verificar fatos ocorridos há mais
de cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita da
compensação. Esse procedimento não se submete ao prazo decadencial do
direito de constituição do crédito tributário mediante lançamento ex officio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
INDEFERIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
A permissão para a compensação de débitos tributários somente se dá com
créditos líquidos e certos, conforme art. 170 do CTN. Uma vez indeferido o
direito creditório indicado para compensar os débitos objeto das DCOMP em
análise, cabe a sua não homologação, ainda que parcial.
SUSPENSÃO. ART. 29 DA LEI No 10.637/2002. OPERAÇÕES DE
REVENDA. AUSÊNCIA DE INDUSTRIALIZAÇÃO.
A suspensão do IPI nas vendas de insumos prevista no artigo 29 da Lei no
10.637/2002 é aplicável somente para as saídas do “estabelecimento industrial”
e observados os demais requisitos estabelecidos.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE IPI EM DEVOLUÇÃO E RETORNO
DE PRODUTOS TRIBUTADOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, não são passíveis de ressarcimento os créditos
básicos de IPI escriturados em razão de devolução de vendas de produtos
tributados, podendo apenas compor o saldo credor de IPI para dedução, ao final
do período de apuração, do saldo do imposto a pagar, conforme regra geral da
não cumulatividade do IPI.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.957954/2013-12
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957954/2013-12

RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE IPI EM COMPRAS PARA REVENDA.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O art. 11 da Lei n° 9.779/99 é taxativo em atribuir o direito ao ressarcimento
do saldo credor do IPI apurado na escrita fiscal às operações decorrentes da
industrialização e não da revenda de produtos.
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
Não compete ao CARF afastar a aplicação de norma legal vigente. As normas
que dispõe quanto ao Valor Tributável Mínimo, na apuração do IPI, tem
presunção de legitimidade que não pode ser afastada nessa seara.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima (Relator) e Mateus Soares
de Oliveira, que davam provimento parcial ao Recurso Voluntário. A conselheira Tatiana
Josefovicz Belisário acompanhou o relator em menor extensão, apenas quanto ao
reconhecimento da suspensão do IPI. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes. O conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho votou na reunião
de junho de 2023.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Hélcio
Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
O presente julgamento tem como objeto o Recurso Voluntário de fls. 1980,
apresentado em face da decisão de primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito
da DRJ em fls. 1942, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade de
fls. 8 e manteve em parte o Despacho Decisório de fls. 4.
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957954/2013-12

Para a melhor e fiel apreciação dos fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-
se o relatório da decisão a quo:

“1.
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação,
PER/DCOMP
no
15689.58185.250412.1.1.01- 4881, com pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI
referente ao 1o trimestre de 2012, no valor de R$4.386.246,78, utilizado na
compensação de débitos próprios.
2. A Delegacia de origem emitiu o Despacho Decisório, fl.04, reconhecendo parte do
valor de créditos solicitados (R$3.620.971,07), sendo que este não foi suficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
3. O Termo de Verificação Fiscal, fls.50/95, referente ao 1o semestre de 2011 e ao 1o
semestre de 2012, e que embasou a decisão, constatou a seguinte situação:
(...)
Recepcionamos, em 01/09/2016, a RESPOSTA ao Termo 24 (DOC 66), mediante a
qual o contribuinte informa que nos ano de 2011 e 2012 a Companhia Siderúrgica
nacional – CSN detinha 99,99% do capital do Companhia Metalúrgica Prada.
(...)
O contribuinte informa que os créditos de IPI registrados pela companhia, referem-se à
devolução total ou parcial de produtos ou mercadorias de seus clientes, informando no
campo próprio e/ou no campo informações complementares das NF-e, e comprova
através das cópias constantes no anexo à resposta.
Constatamos que o valor do IPI tem de ser informado no campo próprio, conforme letra
“l” do inciso IV do art.413 do RIPI/2010, não sendo aceitos para efeito de destaque e
crédito do IPI uma mera informação complementar. Isto posto, as NF-e em que não
consta valor de IPI no campo próprio, não geram crédito e foram considerados créditos
indevidos.
(...)
Constatamos que o contribuinte não entrou no mérito do valor mínimo dos produtos,
sendo devido o IPI.
(...)
Além de interdependente, nos termos do inc. I do art. 612 do RIPI 2010, a fiscalizada
era controlada pela CSN e dela adquiria a quase totalidade das suas matérias primas e
mercadorias destinadas à revenda.
4. Sobre os valores apurados, a fiscalização aduz que:
Das Devoluções de Vendas Constamos a existência de Notas Fiscais, registradas no
Livro de Entrada como Devolução de Venda, e efetuamos a reclassificação das mesmas,
conforme demonstrado na planilha, anexa, “RECLASSIFICAÇÃO DEVOLUÇÃO DE
VENDA" Das Compras para Revenda Constatamos que parte dos créditos constantes
das Notas Fiscais relacionadas nas PERD/COMP, não são passíveis de ressarcimento
por corresponderem a aquisição de mercadorias para revenda (vide planilhas específicas
das mercadorias IBZN1, IBG1, IBFQ2, IBFF3, IBFQ4, IBFF2, IBFQ5, IBZGL1,
IPP_BZN1, e IBFQD2)
(...)
Ao vender ou transferir a mercadoria adquirida o contribuinte fica obrigado a
reclassificar o crédito advindo da aquisição da mercadoria, visto não ter aplicados na
industrialização.
(...)
CRÉDITOS INDEVIDOS Constatamos que algumas Notas Fiscais constantes da
PERD/COMP, não tiveram o IPI destacado na Nota Fiscal Eletrônica. Apresentamos o
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957954/2013-12

arquivo “CRÉDITOS INDEVIDOS”, na qual consta a chave da nota fiscal como prova
documental, fl.149.
DÉBITOS APURADOS · Suspensões Indevidas As suspensões do IPI previstas no art.
46 do RIPI/2010 não se aplicam aos estabelecimentos equiparados a industrial
(revendedor), mas aos estabelecimentos que realizem a industrialização dos produtos ali
referidos, de tal forma que ao vender ou transferir mercadoria adquirida de terceiros
(CSN), a fiscalizada deve recolher o IPI, ainda que o adquirente seja estabelecimento
industrial preponderante nos termos legais.
O arquivo “NFe DOS DÉBITOS SUSPENSÃO”, anexo, discrimina todas as Nfe cujas
suspensões não foram aceitas por serem operações de “venda de mercadoria adquirida
ou recebida de terceiros”, sendo, portando, devido o IPI correspondente. O arquivo
contém uma planilha para cada participante/destinatário/cliente e uma planilha
totalizadora.
· Valor tributável mínimo dos produtos transferidos O estabelecimento fiscalizado
promoveu transferências significativas para outras filiais da CIA PRADA. No quadro de
fl.85, que totaliza as transferências, constata-se que nenhuma das filiais destinatárias é
estabelecimento que opere exclusivamente na venda a varejo, não sendo aplicável,
portanto, o inc. II do art. 195 do DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010.
(...)
Constitui valor tributável mínimo da transferência para outras filiais da própria CIA
METALÚRGICA PRADA o preço corrente no mercado atacadista da praça do
remetente.
(...)
A CIA METALÚRGICA PRADA é o único estabelecimento que os vende no mercado
atacadista da respectiva praça, ou seja no município onde se encontra o seu
estabelecimento, motivo pelo qual o preço de venda para estabelecimentos de empresa
com a qual não mantinha relação de interdependência foi tomado por base para
fiscalização.
(...)
Com base nos valores apurados, efetuamos a Reconstituição da Escrita Fiscal e
lavramos Auto de Infração para cobrança do crédito tributário devido.
5. Cientificado do Despacho Decisório em 17/02/2017, fl.1936, o interessado
apresentou Manifestação de Inconformidade em 20/03/2017, fls.08/46, alegando que
não ocorreu o lançamento de ofício dos débitos apurados, sendo cabível a nulidade a
parte do despacho decisório a estes relacionada. E acrescenta:
(...)
A constituição do crédito relativa aos citados “débitos apurados” no TVF teria que ter
sido anterior à conclusão sobre a legitimidade do seu crédito (da Requerente) e à
intimação do Despacho Decisório.
Decadência 6. Alega também o contribuinte, a ocorrência de decadência para todos os
débitos contidos no presente processo, tendo em vista que houve pagamento e
compensação, nos termos do artigo 183 do DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO
DE 2010.
7. Acrescenta o defendente decisões e doutrina.
Devoluções de Vendas 8. Sobre as devoluções de vendas, assim retrata o manifestante:
(...)
As devoluções identificadas pela Fiscalização se referem a venda de produtos do
estabelecimento da Requerente e que tiveram suas saídas tributadas pelo IPI. Portanto,
os créditos de IPI pleiteado no Pedido de Ressarcimento se reportam à anulação da
operação inicial.
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957954/2013-12

9. O contribuinte apresenta um quadro, que segundo o mesmo, corresponde ao registro
das mencionadas devoluções, fl.30.
Compras para revenda 10. O contribuinte apresenta duas tabelas, fls.31, e afirma que:
Da análise das tabelas acima, considerando os dois pontos utilizados pela Autoridade
Fiscal para operar a reclassificação de parte dos créditos de IPI, a Requerente vem
comprovar que as citadas reclassificações por “devolução de vendas” e “compras para
revenda” não afetam os pedidos de ressarcimento de IPI.
11. Aduz ainda o recorrente, que a mencionada situação também restou demonstrada
durante a fiscalização (fls. 1245 a 1250 do PAF no 13864.720136/2016-97), por meio
dos demonstrativos de fl.32/33.
12. Conclui o contribuinte, que:
Os créditos passíveis de ressarcimento consignados nos Pedido de Ressarcimento de
IPI, objeto do TVF em questão, permanecem os mesmos após as reclassificações
realizadas pela Fiscalização.
Requer sejam afastadas eventuais glosas realizadas pela Fiscalização nos créditos
passíveis de ressarcimento em razão da reclassificação, visto que, consoante
demonstrado acima, tais reclassificações não atingem o direito creditório pleiteado no
Pedido de Ressarcimento de IPI objeto do presente processo.
Da glosa dos créditos indevidos 13. Assim alega o contribuinte:
(...)
Equivoca-se a Autoridade Fiscal ao afirmar que a Requerente descumpriu o art.413 do
DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010, visto que o procedimento adotado
por esta, no que se refere à apropriação de crédito de IPI em decorrência da devolução
total ou parcial de produtos de seus clientes, tem por fundamento a previsão contida no
art.229 cumulado com o art. 231 do mesmo diploma legal.
14. Amparado na legislação apontada, o contribuinte destaca que:
Quando da devolução de produtos, o direito de crédito do IPI fica condicionado à
indicação na nota de devolução do (i) número da nota fiscal originária, (ii) a data da
emissão, (iii) o valor da operação, (iv) o valor do imposto relativo às quantidades
devolvidas e (v) a causa da devolução.
Em estrito cumprimento aos artigos acima colacionados (art. 229 c/c art. 231, ambos do
RIPI) foram emitidas as notas fiscais de devolução dos produtos, conforme cópias
constantes do Processo no 13864.720136/2016, às fls. 1219 a 1241 (Doc. 06)
15. Cita como exemplo a nota fiscal de fl.1220 do processo administrativo
N.13864.720136/2016.
16. Ampara ainda sua defesa no inciso XIV do art.416 do DECRETO No 7.212, DE 15
DE JUNHO DE 2010, in verbis:
XIV - na nota fiscal emitida relativamente à saída de produtos em retorno ou em
devolução, o número, a data da emissão e o valor da operação e do imposto da nota
original deverão ser indicados no campo “Informações Complementares”;
Das suspensões indevidas 17. Sobre este quesito, assim se defende o impugnante:
A Fiscalização constatou a existência de notas fiscais de saída com a suspensão de IPI,
prevista no art. 46 do RIPI, cujas suspensões não foram aceitas por serem operações de
“venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”.
Importante esclarecer que a suspensão em referência tem por fundamento o art.29 da
Lei no 10.637/02.
(...)
Não merece amparo a alegação da Autoridade Fiscal, vez que o estabelecimento
fiscalizado da Requerente é, de fato, estabelecimento industrial, sendo que todas as suas
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957954/2013-12

operações estão sujeitas à incidência do IPI. O CNAE principal do estabelecimento é
relacionado à industrialização.
(...)
Referida condição foi demonstrada por meio das declarações dos adquirentes
apresentadas durante a fiscalização e que se encontram acostadas às fls. 589 a 652, às
fls. 1040 a 1104 e às fls. 1151 a 1188 do Processo no13864.720136/2016-97 (Doc. 07).
Do valor tributável mínimo 18. Sobre o tema, o contribuinte alega que:
A fiscalização sustenta que o estabelecimento fiscalizado da Requerente promoveu
transferências significativas para outras filiais e constatou que, em algumas notas
fiscais, supostamente, foram utilizados valores de transferência em desacordo ao
pautado pelo “valor tributável mínimo”.
19. Utiliza o contribuinte os artigos 195 e 196 do DECRETO No 7.212, DE 15 DE
JUNHO DE 2010, para ressaltar que não deixou de atendê-los, especialmente porque
não praticou qualquer preço a menor do que o seu custo. E acrescenta que:
Adota o método de custo móvel para controle e apuração do custo do produto ou da
mercadoria em suas operações de venda e transferência de mercadoria ou produto. A
cada entrada, o sistema da Requerente calcula o custo médio que engloba o preço de
aquisição, líquidos dos tributos recuperáveis na operação, composto da seguinte forma:
saldo inicial + entrada em estoque por produção ou compra = custo médio móvel.
Assim, o preço médio praticado nas transferências entre as unidades filiais da
Requerente é o custo médio, acrescido da carga tributária da operação, que corresponde
à inclusão do ICMS de acordo com a alíquota de destino ao preço do produto e do
próprio IPI.
20. O defendente apresenta uma tabela, fl.42, amparando sua tese, e aduz que:
A forma do cálculo no modo previsto à fl.44 do TVF denota que a Fiscalização apurou
o valor alterando toneladas por kilos, e alterando o próprio valor da mercadoria.
Não há qualquer prova por parte da fiscalização de que a Requerente não tenha
praticado o quanto previsto na legislação como preço de custo para fins de VTM. A
Fiscalização pinça pequenos detalhes a partir de um grande universo de documentos
para concluir, de forma totalmente equivocada, que os valores praticados eram
inferiores ao custo ou ao mercado.
Não há nos autos prova nesse sentido e ônus da prova é da Fiscalização.
Por outro lado, importante registrar que, ainda que fosse possível a reapuração do “valor
tributável mínimo” dos produtos transferidos pelo estabelecimento fiscalizado da
Requerente a outros estabelecimentos filiais e em razão disso, reapurar o IPI devidos
nessas operações para fins de exigência da diferença supostamente devida, o que se
admite apenas e tão somente para fins de argumentação, é fundamental ter por
pressuposto que a Fiscalização deveria considerar o IPI que foi efetivamente pago na
operação subsequente, pois se está a tratar de uma operação dentro de uma cadeia e o
preço, se foi inferior (o que se coloca apenas para debate) não foi o último dessa cadeia,
de modo que o valor do IPI pago sobre o produto não teve qualquer alteração se
considerada toda a cadeia.
Se os produtos foram adquiridos pelo estabelecimento fiscalizado, como afirmou a
Fiscalização, para posterior transferência a outros estabelecimentos filiais da
Companhia Metalúrgica Prada, ora Requerente, independentemente do valor praticado
nessas operações de transferência a outras filiais da mesma empresa, é certo que na
operação subsequente de venda dos produtos a atacado foi efetivamente pago o IPI
sobre o valor “cheio”, isto é, valor de mercado.
Teria a Fiscalização, ao menos, que verificar se houve o pagamento do IPI nas
operações subsequentes. Conforme se pode exemplificar pela documentação anexa
(Doc. 08), verifica-se que, independentemente do estabelecimento fiscalizado ter
utilizado como preço de transferência a outros estabelecimentos filiais o custo do
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957954/2013-12

estoque dos produtos, em desacordo com o “valor mínimo tributável”, na operação
subsequente, o IPI efetivamente pago considerou o preço de mercado dos produtos,
sendo utilizado como crédito nesta saída apenas o valor do IPI pago sobre o custo de
estoque (utilizado na operações anterior), em respeito à não-cumulatividade. Observa-se
que não há nenhum prejuízo ao Erário, fato que, por argumentação, justificaria apenas a
constituição de multa isolada em face da utilização de preço de transferência em
desacordo ao “valor tributável mínimo”.
21. Requer ainda, dilação probatória.
É o relatório.”

A mencionada decisão de primeira instância, proferida no âmbito da DRJ, foi
publicada com a seguinte ementa:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL. EFEITOS.
A recomposição do saldo credor, para efeito de ressarcimento, deve levar em conta o
saldo inicial mais antigo demonstrado pelo contribuinte nos diversos processos em que
requer ressarcimento de créditos de IPI, as glosas validamente efetuadas pela
Fiscalização, os débitos e os estornos de créditos completos, relativamente aos valores
deferidos de ressarcimento de períodos anteriores.
APURAÇÃO DE DÉBITOS NA ANÁLISE DE DIREITO CREDITÓRIO EM
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU EM COMPENSAÇÃO
É possível efetuar alteração da base de cálculo ou da alíquota aplicável por meio de
despacho decisório, desde que essa alteração implique tão somente a redução ou mesmo
a anulação do crédito postulado pelo sujeito passivo.(Nota Técnica n.5 – Cosit, de 2013)
SUSPENSÃO.ART. 29, I, DA LEI No 10.637/2002. EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Instrução Normativa RFB no 948/2009, não se aplica a suspensão
prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002 aos estabelecimentos equiparados a industrial,
salvo quando se tratar da equiparação prevista no art. 4o do mesmo ato normativo.
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. OPERAÇÕES COM INTERDEPENDENTE.
As saídas de produtos do estabelecimento industrial para comercial atacadista
interdependente devem observar o valor tributável mínimo para fins de incidência do
IPI. Artigos 195 e 196 do DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Em recurso voluntário o contribuinte reforçou os argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
Por fim, os autos foram distribuídos e pautados para julgamento, tudo nos devidos
moldes previstos no regimento interno deste Conselho.
É o relatório.

Fl. 2193
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957954/2013-12

Voto Vencido
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.

- Preliminares;

Diante da constatação de que não houve lançamento de ofício para constituir os
débitos que foram utilizados para a redução do saldo credor, o contribuinte solicitou o
reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório.
Contudo, a nulidade restaria concretizada se observada a ocorrência de alguma
das hipóteses previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/72, como apontado na decisão recorrida e
transcrito a seguir:

“Do pedido de nulidade
23. Na impugnação são invocadas circunstâncias envolvendo a disposição legal
infringida que, na visão da impugnante, eivam de nulidade o ato administrativo.
24. Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
qualquer das hipóteses previstas no art 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de
1972, verbis:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
25. Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade,
e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do
despacho decisório ora abordado, como restará demonstrado neste voto.”

No presente caso em concreto o contribuinte não demonstrou a ocorrência de
nenhum dos requisitos, pois somente apontou que algumas das “glosas” realizadas, foram, na
verdade, lançamentos de ofício que não foram realizados por meio de auto de infração.
Não se tratando, portanto, de nulidade, a alegação concernente à procedência ou
improcedência das “glosas” que serviram para constituir débitos e diminuir o saldo creditório,
será matéria que será analisada no mérito.
Diante do exposto, as preliminares devem ser rejeitadas.

Fl. 2194
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957954/2013-12

- Da Decadência/Homologação Tácita dos débitos;

A decisão de primeira instância julgou o pedido de decadência dos débitos
trazidos à reapuração da base de cálculo pela fiscalização como se fosse um pedido de
homologação tácita.
Não se trata de homologação tácita e sim de decadência dos débitos trazidos à
reapuração da base de cálculo, conforme apontado pelo contribuinte desde a sua manifestação de
inconformidade:

“4.1.2. DA DECADÊNCIA DOS DÉBITOS APURADOS RELATIVOS AO
PERÍODO DE 01/01/2011 ATÉ 31/01/2012
A Requerente está convicta que, de forma preliminar, será anulado parcialmente o
despacho decisório em vista do flagrante equívoco da redução do saldo credor por meio
de débitos apurados pela fiscalização e que não foram constituídos na forma prevista em
lei; todavia, em razão do princípio da eventualidade, trará argumentações relativas a
esses débitos, e a primeira delas é a decadência para eventual constituição de parte
deles.
No que se refere a esse processo administrativo, temse que os débitos referentes ao mês
de janeiro/2012 estão decaídos.
Ora, por esforço para fins de debate, ainda que se entendesse que tais débitos poderiam
ter sido constituídos por meio do TVF que foi juntado ao presente processo e que
originou o Despacho Decisório, deve ser considerado que a Requerente foi intimada
sobre esses atos decisórios em 17 de fevereiro de 2017, de modo que para todos os fatos
geradores ocorridos até 31 de janeiro de 2012 operou-se a extinção de eventuais créditos
tributários pela decadência.

Após 5 anos da ocorrência do fato gerador do tributo, a fiscalização não deve
utilizar débitos que não foram constituídos em auto de infração para reapurar a base de cálculo e
diminuir o crédito do contribuinte, primeiro porque os débitos não foram constituídos em
lançamento de ofício, nos moldes do Art. 1421 do Código Tributário Nacional – CTN e, segundo,
porque o fenômeno da decadência restou concretizado, conforme previsto no Art. 1502, §4.o do
CTN.
Considerando que o despacho decisório se concretizou com sua intimação, na data
de 17/02/2017, restou prejudicada a defesa do contribuinte com relação aos débitos anteriores a

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
2 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957954/2013-12

fevereiro de 2012, trazidos ao cálculo da glosa, uma vez que o presente processo trata somente
do crédito e não do débito.
Ou seja, não há como o contribuinte contradizer a “cobrança” dos débitos no
presente processo, sem que um lançamento de ofício tenha cobrado esses débitos e sem que um
processo tenha sido gerado para a discussão dos débitos e que tenha sido respeitado o devido
processo legal.
Diante do exposto e, considerando que o despachou decisório se concretizou com
sua intimação na data de 17/02/2017, deve ser reconhecida a decadência dos débitos anteriores a
31/01/2012.

- Da reclassificação dos créditos;

Conforme relatado e conforme voto proferido anteriormente, de forma contrária às
previsões legais constantes no Art. 142 do CTN e Art. 150, §4.o, a autoridade de origem somente
teve de reclassificar a natureza dos créditos, se ressarcíveis ou não, porque incluiu débitos não
constituídos em lançamento de ofício para reapurar a base de cálculo do contribuinte.
Como não merece prosperar a indevida e ilegal inclusão de débitos não
constituídos na apuração/análise do pleito creditório, a reclassificação da natureza dos créditos
também não deve prosperar.
Deve ser dado provimento ao tópico em questão para que todos os débitos
incluídos indevidamente na base de cálculo, decaídos ou não, não sejam fatores de glosa e do
aumento dos débitos na base de cálculo para diminuição dos créditos objetos de ressarcimento e
compensação.

- Devoluções;

Conforme apontado na decisão de primeira instância, o contribuinte comprovou
somente parte das Notas Fiscais de devolução e, para a parcela comprovada, obteve provimento
no pedido de reversão da glosa, conforme transcrito a seguir:

“Da glosa de créditos
40. Quanto à glosa dos créditos indevidos dos meses de janeiro, fevereiro e março,
assiste razão parcialmente ao contribuinte, tendo em vista as notas fiscais referentes
tratarem-se de devolução, fls.164, 169 e 170, e a obediência ao que rege o art.416 do
DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010.
41. Abaixo apresentamos a tabela que remonta aos valores comprovados:
VALOR FL JAN R$1.069,06 164 R$ 1.069,06 FEV 165/166 R$ 0,00 MAR
R$216,25 169 R$423,95 170 R$ 640,20 42. Observe-se que quanto às notas fiscais
do mês de fevereiro não foi aposto o valor do IPI nas informações complementares,
como rege o inciso XIV do art.416 do DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE
2010. Sendo assim, estas notas não foram consideradas para fins de retirar a glosa
aplicada.
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957954/2013-12

43. Pela comprovação acima explicitada, ao contribuinte será reconhecido o direito
creditório de R$1.709,26, correspondente à soma das notas fiscais que logrou êxito em
comprovar a obediência legal exigida.”

Em Recurso Voluntário o contribuinte continuou sem comprovar o destaque do
IPI nas Notas Fiscais de fevereiro, razão pela qual, a glosa deve continuar parcialmente mantida.

- Das Suspensões;

A turma julgadora a quo não tem razão ao afirmar que o contribuinte não possui
direito à suspensão do IPI, mesmo na situação prevista no Art. 29 da Lei 10.637/02, quando não
cumpridas as disposições do Art. 4.o do RIPI, pois no Art. 29 não ficou expressa essa restrição:

“Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23
(exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31
e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que
corresponde a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com
suspensão do referido imposto.(Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)”

A fiscalização fundamentou a glosa no entendimento firmado na Instrução
Normativa RFB no 948/2009, disposição infra-legal que fez restrição legal, que somente poderia
ser feita em nível legal hierarquicamente superior.
Para todos os fins jurídicos e fiscais, o contribuinte é equiparado a industrial e
possui o direito à suspensão do IPI em tais operações.
Deve ser dado provimento ao tópico em questão.

- Do valor tributável mínimo;

O relator da decisão recorrida apontou como correta a fundamentação e o cálculo
apresentado no relatório que acompanhou o despacho decisório:

“Do Valor Tributável Mínimo
60. A fiscalização aponta que houve infringência do art. 195, I do RIPI/2010. São
reproduzidos, porquanto, os artigos 195, I e 196 do RIPI/2010 em virtude de a discussão
estar centrada na interpretação desses dispositivos.
Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o produto for
destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma
com a qual mantenha relação de interdependência.
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957954/2013-12

(....)
Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195, será
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês
precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a correspondente
ao mês imediatamente anterior àquele.
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista, para aplicação do
disposto neste artigo, tomar-se-á por base de cálculo:
(...)
68. O art.195 do Decreto No 7.212, de 15 de Junho de 2010, diz que o valor tributável
mínimo não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado atacadista da praça do
remetente quando o produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente
ou a estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência. A
situação em que se enquadra o contribuinte é exatamente esta, portanto, correta está a
fiscalização ao adotar o Valor Tributável Mínimo como sendo o preço corrente no
mercado atacadista da praça do remetente (Metalúrgica Prada). No quadro presente,
como o manifestante é o único vendedor atacadista dos produtos analisados, foi
corretamente considerado o preço de atacado que o defendente praticava com empresas
as quais não mantinha relação de
dependência.”

Do relatório fiscal de fls. 50, que acompanhou o despacho decisório, podemos
destacar alguns trechos que trataram da glosa/lançamento com base no conceito do valor
tributável mínimo:

“Comprovada a interdependência entre a CSN e a CIA METALÚRGICA PRADA,
constatamos que ainda que a fiscalizada se insurgisse contra a aplicação da média
ponderada dos preços de cada produto no mês anterior, o valor tributável mínimo seria
estabelecido pelo preço de custo das aquisições ou de fabricação, acrescido dos custos
financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem assim do seu lucro normal
e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação.
Constatamos que em algumas Notas Fiscais eletrônicas o contribuinte transferiu
produtos/mercadorias para suas filiais informando como quantidade 1 (um) Kg e como
valor unitário do Kg um valor absurdamente alto e incompatível. Consultado o Livro de
Saída para tentar recuperar o a quantidade real ou o valor real de saída, constatamos que
o contribuinte informou ZERO como quantidade na unidade estatística. Consultado o
Livro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3, constatamos que o contribuinte
não efetuou informou essas notas fiscais para efeito de baixa de estoque.
O arquivo, anexo, “NFe TRANSFERÊNCIAS” apresenta, nota a nota, o valor do IPI
devido sendo:
• NAS PLANILHAS DOS PRODUTOS:
o O valor unitário a média preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente
em vigor no mês precedente;
o O valor tributável mínimo a multiplicação da quantidade em Kg pelo valor unitário
em Kg;
o O valor do IPI calculado mínimo é o valor tributável mínimo x a alíquota conforme
TIPI (5%);
o O valor mínimo do IPI devido é o valor calculado mínimo – o valor do IPI destacado
na nota fiscal;
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957954/2013-12

o A coluna valor IPI DEVIDO > ZERO é uma função lógica para cobrar apenas os
resultados positivos, ou seja, os casos em que o valor mínimo do IPI não foi respeitado;
• A planilha VALOR UNIT. MÉD. corresponde ao Valor unitário média preço corrente
no mercado atacadista da praça do remetente (Kg), obtido mediante as notas fiscais
eletrônica das vendas da fiscalizada, separadas por mês e produto. Como estavam em
toneladas convertemos para Kg.
Para efeito de aplicação nas planilhas dos produtos utilizamos os valores praticados nos
mês precedente ao da saída do estabelecimento fiscalizado, ou, na sua falta, a
correspondente ao mês imediatamente anterior àquele.
• A planilha TOTAIS TRANSFERÊNCIAS capta os totais apurados em cada planilha
de produto e o total geral das transferências foi migrou para a planilha RESULTADO
SCC.”

Em que pese a fiscalização ter observado os artigos 195, I e 196 do RIPI/2010 e
ter calculado corretamente o valor tributável mínimo, não respeitou o procedimento que é
próprio para a constituição de débitos, pois não apresentou auto de infração, nos termos do Art.
142 do CTN.
A presente lide administrativa fiscal possui origem em PER/DCOMP, ou seja, é
processo que trata somente de crédito.
A fiscalização, na análise dos créditos, possui o direito de reapurar a base de
cálculo somente com base nos débitos já constituídos. Qualquer constituição de débito deve ser
realizada por meio do Auto de Infração, pois é atividade vinculada e obrigatória, conforme
exposto expressamente na legislação:

“CAPÍTULO II
Constituição de Crédito Tributário
SEÇÃO I
Lançamento
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”

Diante do exposto, os débitos constituídos de forma indevida na reapuração dos
créditos pleiteados pelo contribuinte não devem subsistir.

- Conclusão.

Diante do exposto, devem ser rejeitadas as preliminares e deve ser DADO
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para que:
- seja reconhecida a decadência dos débitos anteriores a 31/01/2012;
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957954/2013-12

- não seja permitida a reclassificação dos créditos;
- seja reconhecida a suspensão do IPI;
- os débitos constituídos indevidamente sob a rubrica “valor tributável mínimo”
não sejam considerados na reapuração dos saldos.
Se necessário e, superadas as glosas consideradas inválidas nos presente voto,
novo despacho decisório deve ser proferido.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Voto Vencedor
Ricardo Sierra Fernandes
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente daquele adotado, apenas quanto a:
- reconhecimento da decadência dos débitos anteriores a 31/01/2012;
- vedação à reclassificação dos créditos;
- reconhecimento da suspensão do IPI;
- desconsideração na reapuração dos saldos dos débitos constituídos sob a rubrica
“valor tributável mínimo”.

A Recorrente suscita, em preliminar, o reconhecimento da decadência dos
débitos apurados anteriores a 31/01/2012. Cumpre registrar que o presente processo cuida de
Declaração de Compensação, PER/DCOMP no 15689.58185.250412.1.1.01- 4881, com pedido
de ressarcimento de saldo credor de IPI referente ao 1o trimestre de 2012. Não há lançamento
fiscal de saldo devedor apurado, situação em que se observaria o prazo decadencial .
A própria recorrente reconhece a situação, ao dispor:
“Ocorre que, apesar do que constou no TVF, em nenhum momento a Recorrente tomou
conhecimento de qualquer auto de infração para a cobrança dos supostos débitos
“apurados” em sede de fiscalização.”
Isto posto, é imperioso destacar a necessária verificação da liquidez e certeza do
crédito postulado, por parte da Autoridade Fiscal na análise do pedido de ressarcimento de saldo
credor do IPI. Quando necessário, deve-se recompor a base de cálculo ou alíquotas aplicáveis
por meio de regular despacho decisório.
Os prazos decadenciais previstos nos artigos 150, §4o e 173 do CTN se referem ao
direito de constituir o crédito tributário e não de glosar o crédito de IPI escriturado
Não há amparo legal para se reconhecer que o contribuinte tem direito de
escriturar quaisquer créditos e deduzi-los do imposto devido e/ ou de transmitir Pedido de
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957954/2013-12

Restituição/Ressarcimento ou Compensação, no prazo limite de cinco de anos, e a Fazenda
Nacional ficar impedida de verificar a certeza e liquidez dos créditos escriturados/deduzidos por
ter decorrido cinco anos das datas das respectivas escriturações.
É dever de a Fiscalização aferir os créditos escriturados e descontados do imposto
devido e quantificar o crédito tributário lançado e exigido, conforme determina o artigo 142 do
CTN.
O encontro de contas realizado pela Fiscalização não implicou constituição de
crédito tributário por meio de lançamento de ofício. Assim, não há que se falar em decadência.
Neste sentido e por unanimidade, em formação distinta, esta Turma, decidiu no Acórdão 3201-
010.355, de 23 de março de 2023, que restou assim ementado -no que se aplica ao tema:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO.
Visando apurar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em pedido de
ressarcimento ou declaração de compensação, é cabível averiguar a base de cálculo do
tributo, ainda que isso implique em verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos,
respeitado apenas o prazo de homologação tácita da compensação. Esse procedimento
não se submete ao prazo decadencial do direito de constituição do crédito tributário
mediante lançamento ex officio.
Assim, é de se rejeitar a preliminar arguida.

Já em seus argumentos de defesa quanto ao mérito, sustenta a incorreta
reclassificação dos créditos pleiteados. É conveniente abordar a natureza da reclassificação
feita pela Autoridade Fiscal, como se depreende da leitura do Termo de Verificação Fiscal, cujo
trecho passo a transcrever:
A apuração do saldo credor passível de ressarcimento decorre do fato de a
legislação do IPI não permitir o ressarcimento de todos os créditos lançados na escrita
do contribuinte, mas apenas daqueles passíveis de ressarcimento (ou seja,
matériasprimas, produtos intermediários e materiais de embalagem, aplicados na
industrialização, nos termos do art. 11 da Lei número 9.779/99, e/ou crédito presumido
das Leis número 9.363/96 e 10.276/2001 e do Decreto número 6.556/2008).
O Saldo de Créditos não Passíveis de Ressarcimento e o Saldo de Créditos
Passíveis de Ressarcimento são controlados separadamente para fins de controle
individualizado dos seus saldos pelo Módulo do PER/DCOMP, pois são utilizados
prioritariamente os créditos não passíveis de ressarcimento acumulados até esse
período; remanescendo débitos, utilizam-se os créditos passíveis de ressarcimento
acumulados até esse período.
Créditos Não Passíveis de Ressarcimento de IPI são créditos decorrentes de outras
aquisições/entradas do estabelecimento detentor do crédito, distintas das entradas
discriminadas para aquelas passíveis de ressarcimento. Apesar de estas parcelas não
poderem ser ressarcidas/compensadas, tais créditos podem ser mantidos na escrita fiscal
do IPI para deduzir dos débitos das saídas futuras.
Incluem-se nos créditos não passíveis de ressarcimento do IPI as aquisições de
mercadorias para revenda; devolução e retorno de mercadorias; saldos credores
acumulados em trimestres-calendários anteriores; crédito presumido de IPI para
ressarcimento das contribuições para o PIS/PASEP e para a seguridade social
(COFINS) previsto nas Leis número 9.363/96 e 10.276/2001 transferido para
estabelecimentos filiais.
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957954/2013-12

As reclassificações encontram-se demonstradas em diversas nas planilhas anexas,
cujos totais foram transportados para a planilha RECLASSIFICAÇÃO TOTAIS.
Verifica-se nos autos que foram detalhadas as devoluções de venda e compras
para revenda, originalmente classificadas de forma incorreta e objeto de indevido pedido de
ressarcimento.
Mais uma vez, trago decisão desta Turma que, por unanimidade em formação
distinta, deliberou pela impossibilidade de ressarcimento de créditos de IPI em razão de
devolução de vendas de produtos tributados.
Acórdão no 3201-010.358, de 23 de março de 2023
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE IPI EM DEVOLUÇÃO E RETORNO DE
PRODUTOS TRIBUTADOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, não são passíveis de ressarcimento os créditos básicos de IPI
escriturados em razão de devolução de vendas de produtos tributados, podendo apenas
compor o saldo credor de IPI para dedução, ao final do período de apuração, do saldo do
imposto a pagar, conforme regra geral da não cumulatividade do IPI.
No mesmo sentido, assim entendeu a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, no Acórdão 3003-001.931, de 22 de julho de 2021, que restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE IPI EM DEVOLUÇÃO E RETORNO DE
PRODUTOS TRIBUTADOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Por absoluta falta de previsão legal, não são passíveis de ressarcimento os créditos
básicos de IPI escriturados em razão de devolução de vendas de produtos tributados,
podendo apenas compor o saldo credor de IPI para dedução, ao final do período de
apuração, do saldo do imposto a pagar, conforme regra geral da não cumulatividade do
IPI.” (Processo no 13971.904896/2011-23; Acórdão no 3003-001.931; Relator Marcos
Antonio Borges; sessão de 22/07/2021)
A mesma base legal aplica-se às aquisições de mercadorias para revenda. O tema
foi objeto de questionamento no passado e restou pacificado. Neste sentido, decisão do Segundo
Conselho de Contribuintes, Acórdão 202-16.702, de 04 de julho de 2006, que restou assim
ementado:
IPI. RESSARCIMENTO. MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA REVENDA.
IMPOSSIBILIDADE. O direito ao ressarcimento do saldo credor do IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, somente alcança os insumos adquiridos para emprego na
industrialização, não as mercadorias destinadas à revenda no comércio atacadista.
O art 229 do Regulamento do IPI de 2010, aprovado pelo Decreto no 7.212/2010,
admite o crédito relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou retorno, total ou
parcial. Em seguida, o art 231, estabelece requisitos a serem cumpridos, para o aproveitamento
de tais créditos.
O fundamento para tal procedimento está baseado do sistema de apuração e
utilização dos créditos do imposto, em conformidade com o artigo 256, do RIPI/2010:
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957954/2013-12

Por sua vez, o art 11 da Lei n. 9.779/99 estabelece que somente são passíveis de
ressarcimento os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre calendário, in verbis:
Art. 11 . O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda.
Da mesma forma, a IN/SRF 900/2005:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução
de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de
10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item " 6"
da Instrução Normativa SRF no 87, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário;
II - os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; e III - o
crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440, de 14 de
março de 1997.
§ 4o Os créditos presumidos de IPI de que trata o inciso I do § 1o somente poderão ter
seu ressarcimento requerido à RFB, bem como serem utilizados na forma § 4o Os
créditos presumidos de IPI de que trata o inciso I do § 1o somente poderão ter seu
ressarcimento requerido à RFB, bem como serem utilizados na forma prevista no art.
34, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha apurado
referidos créditos:
I - da DCTF do trimestre-calendário de apuração, na hipótese de créditos referentes a
períodos até o 3o (terceiro) trimestre-calendário de 2002; ou
II - do Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestre-calendário de apuração,
na hipótese de créditos referentes a períodos posteriores ao 3o (terceiro) trimestre-
calendário de 2002.
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957954/2013-12

§ 5o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na escrituração fiscal
do estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os quais não houvesse previsão de
manutenção e utilização na legislação vigente àquela data. § 6o O pedido de
ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados pelo estabelecimento
matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
Desta sorte, os demais créditos, que não tiverem seu ressarcimento autorizado por
dispositivo legal, enquadram-se na regra geral da não cumulatividade do IPI, de abatimento do
saldo credor do imposto contra o valor do imposto devido ao final do período de apuração, como
é o caso dos créditos referentes à devolução e retorno de produtos, previsto no art. 229 do
RIPI/2010.

Quanto à alegação de regularidade na fruição das suspensões de IPI, entendo que
o Acórdão de piso traz a melhor interpretação a ser dada ao caso concreto, motivo pelo qual o
adoto como razões e fundamentos de decidir e passo a transcrever:
Das suspensões indevidas
44.
O primeiro ponto a ser destacado é que a verificação de suspensões indevidas não
se deu em razão de o contribuinte ser equiparado a industrial. Tal condição inaltera a
constatação fiscal.
45.
Neste tópico, para compreender porque a requerente não se enquadra no conceito
de estabelecimento industrial, devemos recorrer aos seguintes artigos do DECRETO No
7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010:
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do
produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como ( Lei no 5.172, de 1966, art.46,
parágrafo único , e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único) :[...]
Art. 8 o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações
referidas no art.4o , de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero
ou isento.
Art. 46. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do imposto: [...]
46.
Do que dispõe a norma, é possível denotar que, quando a empresa não executa
qualquer das operações de transformação mencionadas no art.4o , não poderá ser
considerada como estabelecimento industrial em relação a estes produtos.
47.
No presente caso, de acordo com o que verificou a fiscalização, quando o
defendente vende ou transfere mercadoria adquirida de terceiros (CSN), deve recolher o
IPI, pois não é considerado estabelecimento industrial à luz do que rege o art.8o ,
mencionado, ainda que o adquirente seja estabelecimento industrial preponderante nos
termos legais.
48.
Sobre este quesito, defende o impugnante que a suspensão em referência tem por
fundamento o art.29 da Lei no 10.637/02.
49.
O referido dispositivo trata de venda a estabelecimento que se dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados em uma série de capítulos da
TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não tributados), sairão do
estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto.
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957954/2013-12

50.
De acordo com a Instrução Normativa RFB no 948/2009, que disciplina a
suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de que tratam o art. 29 da Lei
no 10.637/02, não se aplica a suspensão prevista neste artigo, aos estabelecimentos
equiparados a industrial, salvo quando se tratar da equiparação prevista no art. 4o do
mesmo ato normativo, o que não é o caso.
51.
O art.4o , acima citado, dispõe que a saída com suspensão do IPI, também se
aplica à empresa comercial atacadista adquirente dos produtos resultantes da
industrialização por encomenda equiparada a estabelecimento industrial, nos termos do §
5o do art. 17 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001. O contribuinte,
por sua vez, não demonstrou enquadrar-se em tal situação.
52.
Sendo assim, cabe a observação de que a descaracterização da suspensão não teve
correlação com os estabelecimentos adquirentes dos produtos vendidos pelo manifestante,
mas sim pela ausência de um processo industrial sofrido no estabelecimento vendedor
(Metalúrgica Prada), sobre estes produtos vendidos.
53.
Neste item, após verificar as alegações do contribuinte, a fiscalização destacou o
seguinte às fls.76:
Item 4 – SUSPENSÕES INDEVIDAS:
Ocorre que as suspensões indevidas se referem a revenda de mercadorias
adquiridas de terceiros, não importando, no caso, se o adquirente atende ou não
aos requisitos de suspensão.
54.
O contribuinte, pretendia, de acordo com a fiscalização, obter o benefício da
suspensão do IPI em operações de venda ou transferência de mercadoria adquirida de
terceiros (CSN).
55.
Como comprovação do fato, a fiscalização mencionou o arquivo “Nfe dos
Débitos Suspensão”, discriminando as Nfe cujas suspensões não foram aceitas por serem
operações de “venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”.
56.
Por seu turno, o solicitante não rebate o documento apontado pela fiscalização,
limitando-se a afirmar que é estabelecimento industrial, e que por essa razão todas as suas
operações estariam sujeitas à incidência do IPI, sendo ainda seu CNAE principal
relacionado à industrialização.
57.
Deve-se ressaltar que a fiscalização não descaracterizou todas as operações de
venda com suspensão do contribuinte, mas sim, aquelas em que não ocorreu o processo
de industrialização, mas a venda ou transferência de mercadoria adquirida de terceiros
(CSN).
58.
Importante destacar que o contribuinte não contestou a reclassificação dos
créditos na aquisição de mercadorias que não sofreram a aplicação de qualquer
industrialização em seu estabelecimento. Tais mercadorias foram posteriormente
vendidas com CFOPs de “Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”,
“Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida para industrialização,
por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente”,
“Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à Zona Franca de
Manaus ou Áreas de Livre Comércio” e “Transferência de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros”.
59.
Do que contesta o defendente, é possível denotar a falta de especificidade em
relação às operações de venda ou transferência de mercadoria adquirida de terceiros
(CSN), apontadas pela fiscalização, optando pela via genérica da alegação de que todas as
suas operações estariam sujeitas à incidência do IPI, e ainda quanto a atividade principal
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957954/2013-12

que consta do seu CNAE, o que também não tem o condão de reverter a apuração das
vendas em que não houve o processo de industrialização.
Observa-se, assim, que a suspensão do IPI nas vendas de insumos prevista no
artigo 29 da Lei no 10.637/2002 é aplicável somente para as saídas do “estabelecimento
industrial” e observados os demais requisitos estabelecidos. Ante essas circunstâncias, não se
aplica à Recorrente.

No que diz respeito à apuração do valor tributável mínimo, há que se observar o
disposto nos arts 195, I e 196 do RIPI/2010:
Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o produto
for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de
firma com a qual mantenha relação de interdependência. (....)
Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195, será
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês
precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a
correspondente ao mês imediatamente anterior àquele.
I - no caso de produto importado, o valor que serviu de base ao Imposto de Importação,
acrescido desse tributo e demais elementos componentes do custo do produto, inclusive
a margem de lucro normal; e
II - no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido dos custos
financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem como do seu lucro
normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação, ainda
que os produtos hajam sido recebidos de outro estabelecimento da mesma firma que os
tenha industrializado.
A Recorrente não contesta a interdependência entre as empresas elencadas no
TVF, tampouco acerca de ser esta a única a vender os produtos em questão no mercado
atacadista da respectiva praça. Restringe-se, a alegar que o preço atribuído às operações foram
superiores ao custo.
Registra-se que o valor tributável mínimo tem previsão legal no art 15 da Lei no
4.502/64. Não compete ao CARF afastar a aplicação de norma legal vigente. Portanto, é legal a
exigência de valor mínimo em operações com incidência do IPI.
Neste sentido, o Acórdão 9303008.545, de 14 de maio de 2019 – da 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, que restou assim ementado (no que se aplica):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Períododeapuração:01/01/2012a31/12/2012
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. NORMA ANTIELISIVA.
O art.195,I ,do RIPI/2010,que estabelece que o valor tributável não poderá ser inferior
ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o produto for
destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma
com a qual mantenha relação de interdependência, é norma antielisiva, devendo ser
interpretada de forma a evitar, em especial , a prática de preços artificialmente baixos
pelo remetente (o industrial, contribuinte do imposto, de cujo pagamento assim pretende
se evadir) a distribuidor interdependente exclusivo.
CÁLCULO DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
INTERDEPENDENTE. PREÇOS POR ELE PRATICADOS NO ATACADO.
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-010.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957954/2013-12

O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios preços
praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado produto, sendo
incabível a inclusão, na média ponderada, de preços bem inferiores praticados pelo
industrial remetente, sob pena de distorção do valor que justamente se pretende
determinar com a aplicação da norma antielisiva (Solução de Consulta Interna Cosit no
8/2012 e Pareceres NormativosCSTnos44/81e89/70).
Desde a publicação no D.O.U., em 13/07/1970, do Parecer Normativo CST no
89/70, que é dada a mesma interpretação hoje consolidada na Solução de Consulta Interna
Cositno08/2012:
Estabelecimento que vende seus produtos a terceiros atacadistas e, além dêstes, para
uma empresa, também atacadista, com a qual mantém relação de interdependência.
Neste último caso, o valor tributável "não poderá ser inferior ao preço corrente no
mercado atacadista da praça do remetente" ,conforme dispõe o inciso I do art.21 do
Decreto no 61.514/67.
2. O "preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente" é, evidentemente, o
preço de venda por atacado feita pelo mencionado estabelecimento, a terceiros, não
interdependentes.
3.Na falta de outros adquirentes, ou melhor, na remessa para estabelecimento que seja o
único comprador do produto (firma interdependente), o valor tributável não poderá ser
inferior ao preço de venda do adquirente, salvo se êste operar, exclusivamente, na venda
a varejo, devendo, neste caso, ser observado o disposto no inciso II e §§4oe 5o do art.21
do RIPI.
A base para a SCI foi o RIPI/2010 e o PN/CST no 44/81. O Parecer Normativo ao
tratar do valor tributável para efeito de cálculo do IPI, assim dispôs sobre “mercado atacadista”,
in verbis:
9.1. Agora, se “o mercado atacadista de determinado produto, como um todo”, possui
um único vendedor, é inevitável que o valor tributável mínimo seja determinado a partir
das vendas por este efetuadas. Nem por isso tais operações de compra e venda por
atacado deixarão de caracterizar a existência de um “mercado atacadista”,
possibilitando, portanto, a aplicação da regraestatuídanoincisoIdoart.195doRIPI/2010.
9.2. Assim, o valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial que o fabrique, e que tenha na sua praça um único
distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios preços praticados por
esse distribuidor único nas vendas que efetue, por atacado, do citado produto.
10. Dessa forma, as operações realizadas por este estabelecimento corresponderão ao“
universo das vendas” a que se refere o Parecer Normativo CST no 44, de 1981, e tais
operações de compra e venda configurarão o “mercado atacadista”de que trata o incisoI
do art.195 do RIPI/2010.
Nesse contexto, não compete ao CARF afastar a aplicação de norma legal vigente.
As normas que dispõe quanto ao Valor Tributável Mínimo, na apuração do IPI, tem presunção de
legitimidade que não pode ser afastada nessa seara.

Ante o exposto, divirjo do voto vencido para rejeitar as preliminares arguidas no
Recurso Voluntário e, no mérito, NEGAR provimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-010.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957954/2013-12

Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 2208
DF CARF MF
Original